Tribunal: TJMT
Processo: 1080133-32.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1080133-32.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA NERY DE SOUZA - CPF: 162.365.481-53 (APELANTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1080133-32.2025.811.0041

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A. e MARIA NERY DE SOUZA

APELADOS:
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO MASTER S.A., BANCO BMG S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO PAN S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS C/C REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRAZO DE CONTESTAÇÃO ESCOADO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO PREMATURO. PRELIMINAR REJEITADA. CRÉDITO CONSIGNADO. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. EXCLUSÃO DA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL (DECRETO Nº 11.150/2022, ART. 4º). IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO PLANO DE REPACTUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S.A. e MARIA NERY DE SOUZA contra sentença proferida na Ação de Limitação de Descontos c/c Repactuação de Dívidas, fundada na Lei nº 14.181/2021, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para excluir do plano de pagamento os contratos com desconto em folha, autorizando a inclusão apenas dos contratos não consignados mantidos junto ao Banco do Brasil. O Banco suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de julgamento antecipado antes do prazo de contestação. A autora sustenta a caracterização do superendividamento e requer a inclusão dos empréstimos consignados no plano de repactuação, com limitação dos descontos a 30% da renda líquida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão de suposto julgamento antes do término do prazo para contestação; (ii) estabelecer se os contratos de crédito consignado podem ser incluídos no plano de repactuação previsto nos arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação da instituição financeira ocorreu em 24/09/2025, com ciência inequívoca em 25/09/2025, iniciando-se a contagem do prazo de 15 dias úteis para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC.

O prazo defensivo encerrou-se em 16/10/2025, operando-se a preclusão temporal diante da ausência de contestação.

A sentença foi proferida em 21/10/2025, após o escoamento integral do prazo legal, inexistindo julgamento prematuro ou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A Lei nº 14.181/2021 instituiu microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento, exigindo a demonstração de impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial.

O Decreto nº 11.150/2022, ao regulamentar a preservação do mínimo existencial, fixa parâmetro objetivo (art. 3º) e exclui da sua aferição as dívidas decorrentes de crédito consignado regido por legislação específica (art. 4º, parágrafo único, I, “h”).

Os contratos de empréstimo consignado possuem disciplina normativa própria e estão submetidos a limites legais de margem consignável, o que impede sua inclusão no plano de repactuação, sob pena de esvaziamento do regime jurídico específico e afronta à segurança jurídica.

A exclusão dos contratos consignados do plano de pagamento representa aplicação fiel do sistema normativo vigente, sem afastar a tutela do consumidor quanto às demais dívidas de consumo não submetidas a regime especial.

A jurisprudência desta Corte confirma a impossibilidade de considerar dívidas de crédito consignado para fins de aferição do mínimo existencial e de caracterização do superendividamento, quando ausente comprometimento nos termos do Decreto nº 11.150/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovido.

Tese de julgamento:

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a sentença é proferida após o escoamento do prazo legal para apresentação de contestação, operando-se a preclusão temporal.

As dívidas decorrentes de crédito consignado, regidas por legislação específica e excluídas da aferição do mínimo existencial pelo art. 4º do Decreto nº 11.150/2022, não se submetem ao plano de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 335, I; CDC, arts. 54-A, §1º, e 104-A a 104-C; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º, parágrafo único, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 10000174020238110031, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024, pub. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1080133-32.2025.811.0041

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A. e MARIA NERY DE SOUZA

APELADOS:
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO MASTER S.A., BANCO BMG S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO PAN S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021
, proposta por
MARIA NERY DE SOUZA
em face de diversas instituições financeiras, sob a alegação de estar em situação de

superendividamento
,
o que comprometeria o seu
mínimo existencial
.

O juízo de origem, por sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, determinando a exclusão do Plano de Pagamento de todos os descontos em folha, devendo ser incluídos apenas os contratos firmados com o BANCO DO BRASIL S.A..

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o
decisum
foi proferido em 21/10/2025, data da audiência de conciliação, antes mesmo de iniciado o prazo para apresentação da contestação, o qual, nos termos do art. 335, I, do CPC, teria início a partir da realização da audiência.

Aduz a existência de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Afirma a ocorrência de
error in procedendo
, consubstanciado no julgamento antecipado da lide antes da abertura do prazo defensivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade integral da sentença, com o retorno dos autos à origem reabertura do prazo de contestação e, ainda, a inversão do ônus sucumbencial, ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação imposta.

Por sua vez, a autora interpôs
recurso de apelação
, sustentando estar configurada sua condição de superendividada, uma vez que 92,71% de sua renda mensal encontra-se comprometida com empréstimos e financiamentos, o que compromete despesas essenciais, afrontando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Alega que a Lei nº 14.181/2021, ao introduzir o regime jurídico do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor (arts. 54-A e 104-A), não excluiu as operações de crédito consignado do procedimento de repactuação.

Afirma que a interpretação restritiva adotada na sentença viola o espírito protetivo da legislação consumerista, esvaziando sua eficácia social.

Argumenta que o art. 54-A, §2º, do CDC abrange “quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito”, sem distinção quanto à modalidade.

Assevera que a jurisprudência recente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros Tribunais pátrios admite expressamente a inclusão dos empréstimos consignados no procedimento de repactuação, com limitação dos descontos a patamar que preserve o mínimo existencial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que sejam incluídas, no plano de pagamento, todas as dívidas decorrentes de operações de crédito consignado, bem como seja determinada a instauração da segunda fase do procedimento, mediante elaboração de plano judicial compulsório, limitando os descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da renda líquida da recorrente.

Regularmente intimadas, as instituições financeiras rés
apresentaram contrarrazões.

O BANCO DO BRASIL S.A., recolheu o preparo recursal.

Não houve o recolhimento do preparo recursal, uma vez que a parte autora ora apelante faz
jus
a assistência judiciária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

A instituição financeira apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que o Juízo de origem teria proferido julgamento antecipado da lide antes do término do prazo para apresentação da contestação, configurando, assim, cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, tal alegação não merece prosperar, porquanto os elementos objetivos constantes dos autos demonstram que o prazo legal para apresentação da peça contestatória já se encontrava integralmente escoado quando da prolação da sentença, inexistindo qualquer supressão do direito de defesa.

Conforme consignado, a citação da instituição financeira foi efetivada em
24/09/2025
, tendo a parte ré tomado ciência inequívoca do ato citatório em
25/09/2025
, marco inicial para a contagem do prazo processual.

Sabemos, que o prazo para apresentação da contestação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data do ato citatório.

Procedendo à contagem regular do prazo processual, verifica-se que o termo final para apresentação da contestação ocorreu em
16/10/2025
, ocasião em que se operou a preclusão temporal do direito de defesa, ante a inércia da parte ré.

A sentença, por sua vez, somente foi proferida em
21/10/2025
, ou seja, em momento posterior ao escoamento integral do prazo legal para apresentação da contestação, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a alegação de julgamento prematuro ou cerceamento de defesa.

Com efeito, não há qualquer ilegalidade no julgamento antecipado da lide quando a parte, regularmente citada, deixa
transcorrer in albis
o prazo para apresentação de contestação, operando-se, assim, os efeitos processuais decorrentes da preclusão temporal.

Dessa forma, constato que o Juízo de origem observou rigorosamente o devido processo legal, tendo proferido a sentença somente após o escoamento do prazo legal para apresentação da contestação, inexistindo qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Diante desse cenário, concluo que a sentença foi proferida em momento processualmente adequado, após oportunizada e esgotada a fase defensiva, razão pela qual não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa arguida pela instituição financeira.

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara:

Como relatado, Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA NERY DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Limitação de Descontos c/c Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a exclusão dos contratos com desconto em folha de pagamento do plano de repactuação e autorizando a inclusão apenas dos contratos não consignados mantidos junto ao BANCO DO BRASIL S/A.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar se os contratos de empréstimo consignado devem ser incluídos no plano de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021 ou se devem permanecer regidos pela legislação específica que disciplina essa modalidade de crédito.

Pois bem.

De início, impõe-se considerar que a Lei nº 14.181/2021, ao inserir os artigos 104-A a 104-C no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu um microssistema de proteção ao consumidor superendividado, definido como aquele que, de boa-fé, demonstra impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial.

A regulamentação subsequente fixou parâmetros objetivos para aferição do comprometimento do mínimo existencial, inclusive com exclusões específicas no cômputo de determinadas obrigações, entre elas os contratos de crédito consignado regidos por lei própria, conforme expressamente prevê o inciso I, alínea “h”, do parágrafo único do artigo 4º do Decreto nº 11.150/2022.

Com efeito, os empréstimos consignados firmados pela autora possuem natureza jurídica própria, sendo regulados por legislação específica e já submetidos a limites legais de margem consignável.

Trata-se de obrigações que, embora comprometam parte relevante da renda da contratante, foram pactuadas dentro dos parâmetros normativos em vigor e com pleno conhecimento das condições contratuais.

Nesse contexto, permitir a inclusão irrestrita de contratos consignados no plano de repactuação implicaria esvaziar o regime jurídico específico que rege essa modalidade contratual, comprometendo a segurança jurídica e a previsibilidade das relações creditícias.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que a parte autora firmou diversos contratos de crédito consignado com as instituições financeiras demandadas, cujas parcelas são regularmente descontadas diretamente de sua remuneração, em estrita observância aos limites legais.

Diante disso, agiu com acerto o Juízo de origem ao excluir tais contratos do plano de repactuação, determinando sua manutenção nos termos originalmente pactuados, e autorizando a inclusão apenas dos contratos não consignados, os quais não se encontram submetidos ao regime jurídico específico do crédito consignado.

Importa destacar que tal providência não implica negativa de proteção ao consumidor, mas, ao contrário, representa fiel aplicação do sistema normativo vigente, que distingue, de forma expressa, as modalidades contratuais passíveis de repactuação daquelas submetidas a disciplina legal própria.

Ademais, não se verifica qualquer ilegalidade, abusividade ou erro de interpretação na sentença recorrida, a qual observou corretamente as disposições legais aplicáveis à espécie, promovendo adequada ponderação entre a proteção do consumidor e a preservação da segurança jurídica das relações contratuais.

Nesse seguimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” PELO REQUERENTE – RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM O VALOR APROXIMADO DE R$ 3.760,82 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) MUITO ALÉM DO MÍNIMO EXISTENCIAL DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS) – ART. 3º DO DECRETO N. 11 .150/22 – CONSTA ENTRE OS DÉBITOS DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E CRÉDITO CONSIGNADO – DÍVIDAS EXCLUÍDAS DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ART 4º DO DECRETO N. 11.150/22 – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se ele impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1º do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor. 2. Anote-se, ainda, que o Decreto n.º 11 .150/2022, que "regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no caput do art. 3º do mencionado decreto. Já o art . 4º do Decreto n.º 11.150/2022 estabelece que se exclui da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidades de dívidas. 3. No presente caso, restou comprovado nos autos que o Requerente não preencheu requisito essencial para instauração do procedimento específico, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/22; mesmo porque dentre as dívidas elencadas constam dívidas decorrentes de empréstimos e crédito consignado. 4. Em suma, muito embora o Requerente demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou êxito em comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida. 5. Sentença mantida, recurso desprovido
.”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000174020238110031, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2024).

Nesse cenário, a pretensão recursal não merece acolhimento, devendo ser integralmente mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Ao arremate, ressalto que o édito sentencial se encontra em consonância com o regime jurídico do superendividamento, promovendo solução equilibrada e compatível com a legislação vigente, inexistindo qualquer fundamento jurídico apto a ensejar sua reforma.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por MARIA NERY DE SOUZA e pelo BANCO DO BRASIL S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026